Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. MATRIZ E FILIAL. PENHORA. BACENJUD. UNIDADE PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apesar de possuir diferentes registros, matriz e filial compõem uma universalidade de fato, com unidade patrimonial, partilhando o mesmo contrato social, sócios e firmas.
2. Sendo assim, por se tratar da mesma personalidade jurídica, diferenciada apenas por razões organizacionais, não há, ainda, razão em tratar matriz e filial como unidades separadas em termos econômicos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.